Tribunal: STF
Processo: Rcl 66433
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por I.S.S.A.A. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, nos autos do processo nº 0000534-95.2023.5.08.0128.



    A Reclamante sustenta, em síntese, que "ao manter a r. SENTENÇA proferida pela MM. 3ª VARA DO TRABALHO DE MARABÁ, no processo nº 0000534-95.2023.5.08.0128, em tramitação na 1ª TURMA do TRT-8ª, a decisão judicial ora reclamada não respeitou a r. decisão proferida pelo Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na ADI 3684" (eDoc 1, p. 5).



    Aduz que "ao proclamar a existência DO DANO MORAL, a decisão ora impugnada valorou a conduta do agente agressor, imputando a prática como crime perpetrado pelo agente, servindo a conduta ilícita como condão para o prosseguimento da Ação Trabalhista, sendo o único fundamento de entendimento da Especializada" (eDoc 1, p. 5).



    Afirma que "essa capitulação criminal, se antecipa ao juízo competente para reconhecer a suposta ação do agente, valorando igualmente suposto ato ilícito sem os meios necessários, no caso uma denúncia ao Ministério Público (dono da ação penal) ou a conclusão do Inquérito Policial dirigido pela autoridade policial competente, segundo meandros da Lei 12830/13. Desta feita um juízo de valor antecipado para fundamentar uma condenação cível, se mostraria incompatível" (eDoc 1, p. 5).



    Salienta que "resta evidente, assim, que ao condenar a ora reclamante em danos morais a decisão judicial ora reclamada desobedeceu a autoridade da decisão vinculante proferida pelo Excelso STF na ADI 3684, motivo pelo qual não pode subsistir tal como proferida pelo TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO da 8ª. Região, através da sua ª1 TURMA, impondo-se a sua cassação" (eDoc 1, p. 8).



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, “a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar o ato judicial ora reclamado - ACÓRDÃO proferido pelo Egrégio TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO, mais precisamente no processo nº 0000534-95.2023.5.08.0128, em tramitação na sua 1ª TURMA – originário da 3ª Vara do Trabalho de Marabá, Pará, nos termos do artigo 992, do CPC/2015" (eDoc 1, p. 9).



    Em despacho de 1203.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 9).



    As informações foram prestadas (eDoc 12).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 18).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 22):



    "Reclamação constitucional. Direito do trabalho. Suposta violação à ADI 3684. Prática de assédio sexual no ambiente de trabalho. Decisão reclamada que condenou a empresa a pagar danos morais. Inexistência de usurpação de competência criminal. Ausência de abordagem sobre a caracterização de crime propriamente dito. Demanda que não possui natureza penal. Imputação de responsabilidade civil-trabalhista do empregador. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Parecer pelo não conhecimento do Reclamação."



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015. 



    No julgamento da ADI 3.684, sob relatoria do Min. Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte, por maioria, julgou procedente o pedido formulado na ação direta, de modo a conferir interpretação conforme à Constituição ao seu artigo 114, incisos I, IV e IX, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, para afastar qualquer interpretação que entenda competir à Justiça do Trabalho processar e julgar ações penais. Eis a ementa do referido julgado: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 114, I, IV e IX, da CF, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004. 3. Competência Criminal da Justiça do Trabalho. Inexistência. 4. Medida cautelar deferida pelo Plenário e confirmada no julgamento de mérito. 5. Interpretação conforme ao disposto no art. 114, I, IV e IX, da Constituição da República, de modo a afastar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações penais. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”



    Na hipótese dos autos, o acórdão reclamado não abordou a caracterização de crime propriamente dito, apenas imputou responsabilidade civil-trabalhista ao empregador. Por oportuno, transcrevo trecho das informações apresentadas pela autoridade reclamada (eDoc 12, p. 7-12):



    "Sobre a indenização por danos morais requerida, o órgão julgador turmário, primeiramente, esclareceu que, se, em princípio, seria da reclamante o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 818, I, da CLT e 373, I, do CPC, por outro lado, o caso dos autos versava sobre a ocorrência ou não de assédio sexual, uma prática que, por sua natureza, é, em geral, furtiva, tendo as máximas da experiência demonstrado que o assediador típico se vale de cautelas para evitar que o ato seja presenciado por terceiros ou registrado, justamente para viabilizar a prática do ilícito, ao mesmo tempo em que busca inviabilizar à vítima a produção de provas da ocorrência, peculiaridade diante da qual o julgado turmário reportou-se à jurisprudência do Colendo TST retratada, por amostragem, no processo AIRR-10128-55.2012.5.04.0541 que passou a mitigar a exigência de prova robusta do assédio sexual, considerando suficiente para a caracterização do ilícito indícios de sua ocorrência, mormente a prova de que o acusado pelo assédio já evidenciara um comportamento desrespeitoso à dignidade dos seus colegas.



    Partindo, então, de tal premissa, a 1ª Turma deste Regional, ao se debruçar sobre as provas, destacou que, ao contrário do que sugeria a empresa, em seu recurso, a obreira havia denunciado o ocorrido através de denúncia escrita de próprio punho pela reclamante e entregue ao seu superior, com relato consonante com os fatos articulados na inicial do processo trabalhista, tendo havido havido a abertura de sindicância nº 1/2023 na qual foram ouvidos apenas a reclamante, o seu superior e o empregado acusado de assédio.



    Restou verificado que, na sobredita sindicância, o empregado acusado de assédio, embora tivesse negado a prática do ilícito, terminara por admitir que “brinca nos limites da liberdade”, evidenciando que se tratava de uma pessoa pelo menos expansiva, para dizer o mínimo, tendo ele ainda confirmado ter tido problemas com a reclamante, mas que decorreriam do fato de ela agir com “ignorância e acusação de assédio moral”, enviando mensagens pessoais em horário de folga e mantendo conversas em horário de trabalho, atrapalhando a rotina de trabalho. O próprio denunciado, ainda disse que presenciara, ele próprio, na empresa, a prática de assédio.



    O órgão turmário julgado, entretanto, deu maior relevo às informações do coordenador de enfermagem da empresa, com base nos quais se verificou que a reclamante relatara os fatos ao seu superior, estando, na oportunidade “abalada e chorando muito”, tendo explicado que só não denunciara o colega de forma imediata porque não conseguira, confirmando mais uma vez o relato da inicial. A mais disso, o próprio coordenador admitira “que o denunciado tem comportamento indesejado com os colegas”, embora tivesse esclarecido que ele próprio não vira o ocorrido, mas que tomara conhecimento.



    (...)



    Diante, então, de tal quadro, o Colegiado julgador observou que se a empresa tinha o dever de propiciar um ambiente seguro e saudável para a reclamante e a prerrogativa correlata de dirigir os trabalhos do denunciado, inclusive com a faculdade de aplicar punições pedagógicas, restava concluir que a omissão patronal em cumprir tal obrigação e em se valer da sobredita prerrogativa já fazia nascer para a obreira o direito de ser reparada, já que presumivelmente o ambiente de impunidade contribuíra para a ocorrência do ilícito praticado.



    A propósito do ilícito cometido pelo outro empregado em desfavor da obreira, o Colegiado ponderou que o fato do juízo de primeiro grau ter considerado caracterizada a figura típica do artigo 216-A da Lei nº 10.224/2001 não constituíra uma indevida extrapolação da competência desta Especializada para abranger matéria penal, tendo explicado que o magistrado se limitara a verificar os fatos apurados nos autos, confrontá-los com a legislação penal para fins de mera demonstração da sua gravidade para a finalidade precípua de avaliar a extensão da responsabilidade civil do empregador pelos danos decorrentes do assédio sofrido e não para o fim de usurpar a competência criminal e estabelecer culpas para fins de aplicação da pena prevista na sobredita norma.



    De qualquer modo, o próprio órgão turmário sequer afirmou ter se caracterizado qualquer tipo penal específico, tanto menos estabeleceu culpas em razão da assertiva categórica da caracterização de crime, tendo resolvido apurar a responsabilidade do empregador com base nos indícios constantes dos autos de que a autora sofrera uma investida de natureza sexual, inclusive de forma física, perpetrada por um outro empregado da empresa, no local de trabalho; que a obreira se opusera à investida e a denunciara detalhadamente à empresa; que o empregador já sabia do comportamento indesejado do denunciado, mas não o coibira e que a apuração do assédio fora terminada de forma inconclusiva e precipitada, culminando com a ulterior dispensa da assediada e do assediador.



    A responsabilidade patronal, então, foi estabelecida pelo fato da empresa não ter coibido o comportamento indesejado prévio do denunciado que já era do seu conhecimento e, com tal omissão, concorrido para que o assédio que vitimou a reclamante ocorresse; pelo fato de não ter apurado de forma suficiente o assédio cometido e ainda punido a própria vítima com sua dispensa, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC e, por fim, pelo fato do assédio sexual ter sido praticado por um empregado seu, no seu ambiente de trabalho, caso em que também deveria ser responsabilizada pela via do artigo 932, III, do CC."



    Como se nota, embora a causa de pedir seja o assédio sexual, a pretensão é de indenização por danos morais dele decorrentes, e não de condenação pelo ilícito penal. Não se pode dizer, portanto, que a demanda tem natureza penal. Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita à decisão paradigma invocada, pressuposto para o seu processamento.



    Logo, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela Reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 31. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    3. Decisão reclamada proferida em sede de decisão cautelar na qual se entende não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar não tem o condão de afastar a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 31.



    4. Agravo regimental não provido” (Rcl 10.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 8.11.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido. (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019) 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente